Tribunal: TJES
Processo: 0004061-03.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004061-03.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ICATU SEGUROS S/A

APELADO: ALMITA DO NASCIMENTO SCHAFFELU

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA PGBL NÃO ATIVADO. MAIS DE DEZ ANOS DE CONTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADORA E CORRETORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ICATU Seguros S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária ajuizada por Almita do Nascimento Schaffelu, determinando (i) a ativação definitiva do plano de previdência PGBL contratado em 07/02/2007, (ii) a condenação solidária das rés à recomposição do saldo no valor de R$ 41.316,35, e (iii) o pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o total da condenação e demais ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ICATU Seguros S/A possui legitimidade passiva em relação à falha na ativação do plano de previdência; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil pelos danos morais reconhecidos; (iii) determinar se é cabível a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais em razão de suposta sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva da seguradora se impõe diante da configuração de relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC e da Súmula 563 do STJ, sendo irrelevante a alegação de que a falha operacional teria origem exclusiva na corretora BANESCOR.

4. A falha na prestação do serviço, consistente na ausência de ativação do plano previdenciário após mais de uma década de sua contratação e a ausência de rentabilidade sobre os aportes realizados pela autora, comprometeu gravemente seu planejamento financeiro e impôs frustração de legítima expectativa, configurando dano moral indenizável.

5. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da falha, o impacto sobre a consumidora e o caráter pedagógico da indenização.

6. Não há sucumbência recíproca a ser reconhecida, uma vez que todos os pedidos formulados na inicial foram acolhidos, sendo que a diferença entre o valor da recomposição pleiteado e o apurado em perícia contábil é insuficiente para caracterizar sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A seguradora é parte legítima para responder solidariamente com a corretora por falhas na ativação de plano de previdência privada, em razão da incidência das normas do CDC e da Súmula 563 do STJ.

2. A ausência de ativação do plano de previdência contratado e a consequente ausência de rentabilidade dos aportes configuram falha grave na prestação do serviço, apta a ensejar reparação por danos morais.

3. A fixação de danos morais deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
ICATU Seguros S/A
contra a sentença de id. 15189268, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES nos autos da “ação ordinária de ativação de plano de previdência cumulada com recomposição de saldo de aposentadoria e danos morais” ajuizada por
Almita do Nascimento Schaffelu
em face da apelante e de
Banescor Banestes Administradora e Corretora de Seguros, Previdência e Capitalização Ltda.
na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para: (i) tornar definitiva a tutela que determinou a ativação do plano PGBL contratado em 07/02/2007 e a transferência das contribuições já realizadas,
(ii)
condenar solidariamente as rés ICATU Seguros S/A e BANESCOR à recomposição do saldo em R$ 41.316,35 (quarenta e um mil, trezentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos), nos termos do laudo pericial contábil, e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, fixando honorários advocatícios em 20% sobre o total da condenação, além das custas e honorários periciais, por reconhecer sucumbência mínima da autora.

Nas razões recursais de id. 15189270, a apelante sustenta, em síntese:
a)
preliminar de ilegitimidade passiva quanto à falha operacional de ativação do plano, afirmando que eventual equívoco adveio da agência bancária/corretora BANESCOR;
b)
inexistência de ato ilícito e de nexo causal a justificar danos morais, ou, subsidiariamente, necessidade de redução do valor de R$ 10.000,00;
c)
existência de sucumbência recíproca, com redistribuição proporcional dos ônus, à luz do art. 86 do CPC, ou redução do percentual de honorários fixado.

Contrarrazões apresentadas no id. 15189274, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 0004061-03.2018.8.08.0024

Apelante:
ICATU Seguros S/A

Apelada:
Almita do Nascimento Schaffelu

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se devem ser acolhidas a preliminar de ilegitimidade passiva da ICATU Seguros S/A, a pretensão de excluir ou reduzir a indenização por danos morais arbitrada em R$ 10.000,00 e o pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais.

PRELIMINAR

DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Consoante relatado, sustenta a apelante sua ilegitimidade passiva ao argumento de que a falha operacional de ativação do plano decorreu de ato da BANESCOR, sem a sua interferência. Para tanto, invoca o artigo 265 do Código Civil, no sentido de que a solidariedade não se presume, bem como o artigo 884 do mesmo
codex
, que proíbe o enriquecimento sem causa.

Não merece prosperar a fundamentação da apelante. Isso porque é evidente que o caso dos autos se trata de relação de consumo, na qual incide a responsabilidade solidária de todos os que integram a cadeia de fornecimento de produtos e serviços, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, bem como do art. 14 e do art. 25, §1º, todos do CDC.

Ademais, as entidades abertas de previdência privada e as seguradoras integrantes da estrutura negocial sujeitam-se às normas do CDC, conforme orientação da Súmula 563 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.”

Na espécie, a controvérsia derivou do não implemento do plano PGBL contratado e da manutenção, por longo período, de aportes em conta corrente sem a rentabilidade devida, quadro que revela falha na prestação do serviço por ambas as requeridas, fornecedoras de serviço, à luz da legislação consumerista, de forma que devem ser solidariamente responsáveis.

Pelo exposto, rejeito a preliminar. Passo à análise do mérito.

MÉRITO

Após detida análise do conjunto probatório, entendo acertada a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para determinar a ativação do plano de previdência contratado pela autora, a recomposição do saldo nos termos da conclusão do laudo pericial contábil e a condenação ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais.

Restou incontroverso que a autora aderiu, em 07/02/2007, ao plano de previdência PGBL, com expectativa de recebimento de renda vitalícia a partir de 13/11/2020, tendo realizado contribuições mensais por mais de uma década, confiando na regularidade do serviço contrato e do investimento mensal que fazia.

Todavia, mais de dez anos depois, em data próxima de se aposentar, a autora descobriu que o plano sequer havia sido implantado e que os aportes permaneceram sem a rentabilidade contratada, o que caracteriza grave falha na prestação do serviço e frustração de legítima confiança, circunstância evidentemente ensejadora de danos morais.

Neste aspecto, reputo irretocável a conclusão a que chegou o juízo
a quo
, ao reconhecer a ocorrência de danos morais,
in verbis:

“A situação vivenciada pela autora ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento ou simples inadimplemento contratual. Trata-se da frustração de uma legítima expectativa de segurança e tranquilidade para o futuro, construída ao longo de mais de uma década de poupança e confiança depositada nas instituições rés.

A autora, ao se aproximar da idade de aposentadoria, descobre que todo o seu esforço financeiro foi em vão, pois suas economias não foram investidas conforme o pactuado. A angústia, a incerteza sobre o futuro e o sentimento de ter sido enganada configuram abalo psicológico e ofensa a direitos da personalidade que merecem reparação. A conduta das rés, ao negligenciarem por completo a execução de um contrato de natureza previdenciária, demonstra um profundo descaso com a consumidora.

A indenização por dano moral deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das ofensoras e o caráter pedagógico da medida. Assim, entendo como justo e adequado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para compensar os danos morais sofridos.”

No que concerne ao
quantum
fixado, entendo que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se perfeitamente adequado às peculiaridades do caso. A autora planejou sua aposentadoria, aportando recursos durante anos, na confiança de que, ao atingir a idade prevista, teria renda complementar. A descoberta de que o plano não havia sido efetivado e de que os valores não renderam como contratado rompeu seu projeto de vida e impôs insegurança financeira, com necessidade de reprogramação do momento de aposentadoria, que precisou ser adiado por 5 anos.

Portanto, à luz do caráter punitivo e pedagógico da indenização, somado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, recomendam a manutenção do
quantum
, que não é excessivo para quem concorreu para a falha, nem irrisório a ponto de esvaziar a função preventiva.

Por fim, quanto ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, também não assiste razão à apelante. Dos três pedidos formulados — ativação do plano de previdência, recomposição do saldo do plano e dano moral — todos foram acolhidos, sendo que a recomposição do saldo foi parcialmente procedente apenas quanto à quantificação, a qual dependia de perícia contábil e a diferença entre o valor inicialmente almejado e o apurado tecnicamente, nestas circunstâncias, não autoriza reconhecer sucumbência recíproca.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento,
mantendo-se a r. sentença por seus fundamentos.

É como voto.